Tribunal: STF
Processo: HC 98992
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. 
   INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA USADA APENAS COMO CIRCUNSTÂNCIA 
   AGRAVANTE. PENA-BASE AUMENTADA EM RAZÃO DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS 
   JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP. PRECEDENTES DO STF. WRIT 
   INDEFERIDO.

1. 	A Defensoria Pública da União impetrou o 
   presente writ alegando que os maus antecedentes não podem ser 
   considerados como circunstância judicial desfavorável e para 
   agravar a pena pela reincidência, em face do princípio do non bis 
   in idem.
2. 	O Juiz de primeiro grau, ao dosar a pena, assentou, 
   expressamente, que os antecedentes criminais do paciente não 
   seriam considerados para o aumento da pena-base, mas tão somente 
   como circunstância agravante da reincidência.
3. 	Deste modo, 
   observo que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal não por 
   força dos maus antecedentes do paciente, mas, sim, em razão das 
   demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código 
   Penal.
4. 	Assim, no caso concreto, não houve violação ao 
   princípio do non bis in idem, eis que a reincidência não foi 
   considerada simultaneamente como circunstância judicial e 
   circunstância agravante.
5. 	Conforme já decidiu esta Suprema 
   Corte "o aumento da pena, em função da reincidência, 
   expressamente prevista no art. 61, I, do Código Penal, não 
   constitui bis in idem quando não utilizada como circunstância 
   judicial para a fixação da pena-base" (HC 93.812/RS, Rel. Min. 
   Ricardo Lewandowski, DJe 172, 11.09.2008).
6. 	Ante o exposto, 
   indefiro o presente writ.